Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709518-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O No ID 27154120 o Agravante informa que as partes firmaram acordo para pôr fim à demanda de origem (ID 27154125), requerendo a suspensão do presente recurso até a homologação judicial da transação e comprovação do pagamento do acordo no processo de referência, comprometendo-se a informar tão logo isso tenha ocorrido. Compulsando os autos, verifico que, em 9/7/2021, o Juízo a quo concedeu prazo de 10 (dez) dias para que o MP se manifeste sobre os termos do acordo celebrado entre as partes (ID 97067568 na origem). Assim, aguarde-se na Secretaria o transcurso do referido prazo. Após, certifique-se acerca da homologação judicial da transação e eventual cumprimento do acordo na origem, retornando os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator